Tribunal: TJDFT
Processo: 0738283-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E CTB. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRAJETÓRIA DA MOTOCICLETA DO PARTICULAR INTERCEPTADA PELO CARRO DA PMDF. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MENOR ORÇAMENTO ACOLHIDO. DECOTE DE PRODUTOS ADQUIRIDOS EM FARMÁCIA. REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MATERIAIS. VALOR ARBITRADO PARA COMPENSAÇÃO DOS DANOS MORAIS NÃO EXCESSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.414,38 e morais no valor de R$ 2.500,00.
2. Nas razões recursais, sustenta que somente por ocasião da prolação da sentença houve indevida inversão implícita do ônus da prova, exigindo do réu a demonstração de culpa exclusiva do autor, em que pese ser deste o ônus da prova do seu alegado direito, o que não ocorreu. Afirma que o autor não comprovou sua versão da dinâmica do acidente e nem o nexo de causalidade, sendo o laudo inconclusivo, inexistente vídeo ou outro elemento que demonstre a culpa do condutor da viatura policial descaracterizada. Ressalta que os depoimentos colhidos no âmbito administrativo, ignorados na sentença, demonstram culpa do motociclista. Apresenta tese subsidiária de culpa concorrente, apresentando as despesas sofridas pela administração pública, sustentando que cada parte deveria arcar com os prejuízos de seus respectivos veículos. Observa que os danos materiais excessivos não foram comprovados, não havendo três orçamentos e nem demonstração de pagamento das despesas de reparo da motocicleta do autor. Requer o provimento do recurso para afastamento das condenações e, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a responsabilização estatal pelos danos materiais e imateriais decorrentes de acidente de trânsito reclamados pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo. Para a configuração do dever de indenizar, exige-se a comprovação do dano, da conduta administrativa e do nexo de causalidade entre esta e aquele, sendo dispensável a demonstração de culpa do agente público. O dever indenizatório somente é afastado nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, de fato exclusivo de terceiro ou de ocorrência de força maior, desde que devidamente comprovados. Precedente: acórdão 2065321.
5. Quanto à dinâmica do acidente de trânsito, o passageiro do veículo da parte ré, na ocorrência policial (ID 813310647, pág. 3) informou que o motorista SD. IAN ANDRADE REZENDE deu sinal para mudar o veículo de faixa, sendo que no mesmo documento o próprio condutor ratificou, na íntegra, esta versão dos fatos. Tem-se, então, suprida a lacuna da conclusão do laudo quanto à impossibilidade de determinação da trajetória do Ford/Ka (V1) nos momentos anteriores à colisão, ou seja, no estabelecimento da origem de movimentação (ID 81310664, pág. 62).
6. O Laudo de Perícia Criminal (ID 81310664, pág. 60) esclarece que no momento da colisão o veículo policial já ocupava a faixa de trânsito da esquerda da Via N1, realizando manobra de derivação ou conversão à esquerda, mesma faixa na qual o autor regularmente trafegava, no que ratificam as imagens acostadas (ID 81310664, págs. 4, 9, 13). Assim, tem-se que devidamente demonstrado que o carro policial interceptou a regular trajetória da motocicleta conduzida pelo autor, conduta exclusivamente determinante para demonstração do nexo de causalidade dos danos decorrentes, inobservando os arts. 28 e 34 do CTB.
7. Constata-se que não houve qualquer conduta do autor que tenha contribuído de alguma forma para a ocorrência do evento, não se configurando a alegada hipótese de culpa concorrente. Incabível, portanto, a condenação do autor ao pagamento do valor integral do veículo acostado pelo réu (ID 81310664, pág. 25; R$ 66.800,00) ou das despesas de reparo (R$ 400,00), pois estas foram generosamente pagas pelo policial condutor do veículo do réu (ID 81310664, págs. 72, 74, 76), inexistindo o alegado prejuízo direto da administração pública a ser ressarcido.
8. No tocante aos danos materiais na motocicleta do autor, em que pese terem sido juntados mais de três orçamentos, estando suficientemente demonstrado o prejuízo, não há razão para não acolhimento do menor valor de R$ 3.490,60 (ID 81310656, pág. 3/4), o qual lista as peças danificadas a serem substituídas e inclui a mão de obra.
9. Os comprovantes de aquisição de produtos em farmácia (ID 81310643), apesar de não haver nos autos a respectiva prescrição médica, apresentam pertinência com as consequências físicas do acidente (ID 81310644, págs. 5, 10; escoriações), à exceção do item "chiclete" (R$ 11,99) e do item de R$ 74,90 (riscado da lista), impondo-se o decote do valor de R$ 86,89.
10. Em razão deste acidente de trânsito, o autor teve maculada sua integridade física com escoriações, restrições à funcionalidade da mão e quebrou a clavícula, circunstâncias que por si só comprovam a grave violação dos seus direitos da personalidade, especialmente sua incolumidade física e psicológica. O valor de R$ 2.500,00 arbitrado na sentença não se demonstra excessivo ou capaz de causar o enriquecimento sem causa do autor.
11. Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do condutor do veículo de propriedade do réu e os danos experimentados pelo autor, impõe-se a condenação da parte ré no valor do menor orçamento acostado pelo autor e nas despesas com medicamentos, com os já citados decotes.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada exclusivamente para reduzir o valor da condenação material para R$ 3.648,39 (três mil seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos).
13. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 34.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2065321, R. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, 1a TURMA RECURSAL, J. 12/11/2025, P. 19/11/2025.